Tribunal: TJES
Processo: 5004744-09.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004744-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: GUSTAVO DE MELO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004744-09.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: GUSTAVO DE MELO PER
EIRA e
ELAINE SOARES ROSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Os autores ajuizaram ação contra as rés buscando o cancelamento da linha telefônica nº (27) 99939-5395, a devolução de valor pago por serviço não solicitado, a manutenção de outra linha dependente vinculada ao plano de um dos autores, e indenização por danos morais.

2. Alegaram que eram clientes da operadora Claro, mas solicitaram portabilidade das linhas principais e dependentes para a Vivo. No entanto, uma nova linha, não solicitada, foi ativada pela Vivo e a portabilidade das linhas originais não foi efetivada, gerando cobranças indevidas.

3. A sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a portabilidade da linha, o cancelamento da nova linha ativada indevidamente, a manutenção da linha dependente e a condenação das rés ao pagamento de R$ 4.000,00, para cada autor, a título de danos morais. Inconformada, a Vivo interpôs recurso, buscando a improcedência dos pedidos.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se houve falha na prestação de serviço pela operadora recorrente e se está configurado o dano moral.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. As razões recursais são insuficientes para alterar o ato guerreado, na medida em que a própria ré afirma que houve solicitação de portabilidade das linhas da operadora Claro para a operadora Vivo, todavia, obstado pela entidade administradora da Portabilidade – BDR.

6. Em que pese as suas alegações, verifico que a ré não sucumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, haja vista que não apresentou provas de que o cancelamento foi provocado pela mencionada entidade. Nesse sentido, demonstrado pelos requerentes a falha na prestação de serviço, impõe-se à recorrente a obrigação de providenciar a portabilidade da linha, e os demais pedidos requeridos na inicial.

7. Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O
quantum
indenizatório arbitrado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)